Tribunal: TJSP
Processo: 1002435-71.2022.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-23
Data de publicação: 2023-07-23

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - Configurado o defeito do serviço, consistente em indevida inscrição de débito inexigível em cadastro de inadimplentes, por culpa da parte ré, e não configurada nenhuma excludente de responsabilidade, de rigor o reconhecimento da responsabilidade e a condenação da instituição financeira na obrigação de indenizar a parte autora pelos danos decorrentes do ilícito em questão.

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - Configurado o defeito do serviço, consistente em indevida inscrição de débito inexigível em cadastro de inadimplentes, por culpa da parte ré, e não configurada nenhuma excludente de responsabilidade, de rigor o reconhecimento da responsabilidade e a condenação da instituição financeira na obrigação de indenizar a parte autora pelos danos decorrentes do ilícito em questão.
DANO MORAL - Reforma da r. sentença, para condenar a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de R$6.600,00, com incidência de correção monetária a partir da data deste julgamento - A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes constitui, por si só, fato ensejador de dano moral - Inaplicável à espécie a Súmula 385/STJ.
Recurso provido, em parte.